Tribunal: TJMT
Processo: 1015321-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015321-46.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO.
AGRAVADO (S): GILSON PAIVA DE AMORIM
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração, formulado pelo Agravado da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, requerido pelo Estado de Mato Grosso.
Em síntese, narra o Agravado que, apenas não houve o deferimento administrativo do pedido, pois a decisão levou em consideração que a Lei Complementar Estadual n.o 607/2018, declarada inconstitucional, contudo, afirma que, não tem pertinência as alegações do Agravante no sentido de que a redução pela metade da carga horária do servidor é inadequada e desnecessária para atingir o fim pretendido ou mesmo que não há prova de que a genitora dos filhos do agravado não seja servidor público estadual efetivo ou não tenha feito o mesmo pedido , uma vez que houve parecer favorável a redução da jornada da parte agravada, sem prejuízo de seus vencimentos integrais, visando conciliar o serviço do mesmo com o acompanhamento dos filhos, conforme documento presente no inteiro teor do processo administrativo n.o 162046/2021.
Acrescenta que, não deve perdurar a justificativa de que não houve a averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, uma vez que o fato de os dois filhos da parte agravada serem portadores de necessidade especial, necessitando de assistência permanente, é caracterizado como incontroverso no presente processo, já que não houve qualquer questionamento quando do trâmite do processo administrativo, quando foram juntadas uma serie de documentações que derrubam os argumentos da parte agravante.
Assegura que, não deve prevalecer o entendimento de que não havendo norma estadual para regular a redução da jornada dos servidores públicos, o pedido deve ser indeferido, uma vez que, a matéria trata da proteção maior da criança e do portador de deficiência, logo, há de ser sopesado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas.
Na sequência, cita jurisprudência deste Sodalício, com o entendimento mencionado.
Diante desse contexto, requer a reconsideração da liminar, para que seja indeferido o efeito suspensivo.
É síntese.
Decido.
Sem grandes delongas, registro que não há razões para modificar o entendimento já adotado.
A propósito, reforço trechos do decisum:
A redução pretendida pelo Agravado, era regulada pelo artigo 124-A, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990 (acrescentado pela Lei Complementar no 607, de 2 de outubro de 2018) que assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração, contudo, o Órgão Especial, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da LC n. 607, de 2 e outubro de 2018. Veja-se a ementa do acordão:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.
De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.
Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].
Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.
(N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, julgado em 22/6/2020, publicado no DJE 3/7/2020). (Destaquei).
Outrossim, em que pese tenha ocorrido a devida modulação dos efeitos da decisão, esta não alcança o Recorrido, uma vez que não altera em nada sua situação jurídica.
Tendo em vista que, este Sodalício na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1011123-34.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 607/2018, que instituiu o benefício de redução de jornada da carga horária, mantenho o posicionamento adotado, à época, da liminar.
Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora